Tribunal: STF
Processo: HC 248171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ana Beatriz de Castro Laudino, advogados, em benefício de Gustavo Ferreira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 953.097/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 12.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1. Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisamente apurada, porém, anterior a 11 de agosto de 2022, por volta das 17h, na Rua Pernambuco, n. 573, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina/SP, RUBENS DOUGLAS DE OLIVEIRA FREIRE DOS SANTOS, GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, ANDERSON DE SOUZA LEMES e ANDERSON MATEUS FRANCISCO RODRIGUES, vulgo ‘Andi’, associaram-se, para, de forma reiterada ou não, praticarem o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    2. Consta, também, que, no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 17h, na Rua Pernambuco, n. 573, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina/SP, RUBENS DOUGLAS DE OLIVEIRA FREIRE DOS SANTOS, GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, ANDERSON DE SOUZA LEMES e ANDERSON MATEUS FRANCISCO RODRIGUES, vulgo ‘Andi’, guardavam/mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 1 invólucro, contendo 51,68 de Erythroxylum Coca L, droga vulgarmente conhecida por cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    Pelo que ficou apurado, os denunciados uniram esforços para a prática de tráfico ilícito de drogas. Dentro da sociedade espúria a que se propuseram, cabia aos denunciados, em conjunto, a guarda, o fracionamento e a comercialização da droga a terceiros usuários. 



    No dia dos fatos, os denunciados adquiriram 51,68g de cocaína e reuniram-se para fracionamento e embalagem na residência localizada na Rua Pernambuco, n. 573, alugada por RUBENS DOUGLAS e que se encontra em reforma. 



    Segue que a Polícia Civil recebeu notícia da traficância exercida no referido imóvel, coordenada por RUBENS DOUGLAS. Então, na data do fato, investigadores dirigiram-se ao local para averiguação.



    Assim que avistaram a viatura, RUBENS DOUGLAS, ANDERSON MATEUS e GUSTAVO saíram em disparada por um corredor lateral, em direção ao fundo do imóvel, dispensando na trajetória droga e celulares. O denunciado ANDERSON DE SOUZA manteve-se imóvel, atendendo à determinação de parada. Os policiais saíram ao seu encalço dos fugitivos, mas conseguiram capturar apenas GUSTAVO. 



    Durante as buscas no local, foi localizada, além da droga, uma balança de precisão, um rolo de manta asfáltica, pedaços plásticos e de papel alumínio, e um cachimbo artesanal, nos quais foram encontrados resquícios de cocaína. 



    A vultosa quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, as notícias prévias de traficância, bem como as demais circunstâncias da apreensão evidenciam que a droga estava na posse dos denunciados e que se destinava à traficância para a qual estavam associados” (fls. 29-31, e-doc. 3).



    3. Em 30.11.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem no Habeas Corpus 
n. 785.991/SP para revogar a custódia preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo processante (fls. 37-46, e-doc. 3).



    4. Em 13.1.2023, a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP, em razão do descumprimento das medidas cautelares fixadas (fls. 54-55, 
e-doc. 3). 



    O novo decreto prisional não foi cumprido, estando o paciente foragido.



    5. Em 14.4.2023, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 1501234-25.2022.8.26.0081), que condenou o paciente e os outros dois corréus como incursos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de quatorze anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitocentos dias-multa (fls. 58-129, e-doc. 3). 



    6. Em 29.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de entorpecentes 
(art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e redimensionar as penas fixadas pelo delito de tráfico de entorpecentes. As sanções impostas ao paciente foram reduzidas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado (fls. 130-206, e-doc. 3). 



    7. Contra o acórdão do Tribunal paulista pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 898.730/SP. Em 18.3.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, apenas para fixar o regime inicial semiaberto 
(fls. 207-214, e-doc. 3). 



    8. Sustentando a incompatibilidade do regime prisional semiaberto fixado pelo Superior Tribunal de Justiça com a prisão preventiva decretada, a defesa do paciente requereu ao juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina a revogação da custódia. Em 16.9.2024, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido (e-doc. 6). 



    9. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2285045-17.2024.8.26.000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 8.10.2024, a Segunda Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem, “apenas para que o mandado de prisão expedido seja cumprido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto” (fl. 1, e-doc. 5). Tem-se na ementa do julgado:



    “Habeas corpus. Condenação pela prática de tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Necessidade da medida para garantia à ordem pública e aplicação da lei penal. A despeito de existir entendimento jurisprudencial acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime diverso do fechado, o C. STJ excepciona o posicionamento a depender das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. Exceção configurada. Necessidade, todavia, de adequação da prisão cautelar ao regime semiaberto fixado. Ordem parcialmente concedida” (fl. 2, e-doc. 5). 



    10. O acórdão do Tribunal estadual foi objeto do Habeas Corpus 
n. 953.097/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.10.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 22.10.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO FUTURA DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Com efeito, ‘[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções (...). Precedentes’. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    2. No caso, o paciente teve a prisão preventiva revogada por decisão proferida em habeas corpus no dia 30/11/2022. Porém, teria descumprido as medidas cautelares imposta, razão pela qual foi novamente decretada a prisão pelo juízo singular e mantida pelo Tribunal estadual, porquanto, atualmente, o paciente se encontra foragido, condição que justifica a medida para assegurar a aplicação futura da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc.4).



    11. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a prisão preventiva é INCOMPATÍVEL com o regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirmam que “a prisão preventiva em regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, que é o cerceamento pleno do direito de locomoção. E, apesar da prisão preventiva não se tratar de antecipação da culpa, mas apenas uma forma excepcional de assegurar o curso do processo penal, tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam o acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 236.303-AgR, Relator o Ministro André Mendonça. 



    Alegam que “a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, igualmente, apesar de seguir linha diversa, também explicita a excepcionalidade da custódia cautelar e a necessidade de compatibilização entre as condições da custódia cautelar e as condições do regime prisional fixado” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Ressaltam que “o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com referido entendimento, entende que quando fixado o regime semiaberto, a manutenção da prisão preventiva é cabível apenas em casos excepcionais, assegurada, ainda, a compatibilização das condições da prisão às condições do regime fixado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam a ausência de “’circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva’ no caso concreto, em que se verifica a ausência de qualquer notícia de novo envolvimento do defendido no crime, além da absolvição do defendido em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas e da valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais, tudo a demonstrar a reduzida periculosidade do defendido” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “o paciente é PRIMÁRIO, sem qualquer antecedente criminal, sendo a conduta em testilha isolada em sua vida pregressa, o que indica a ausência de peculiaridade do agente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora o mandado de prisão ainda não tenha sido cumprido, devemos ponderar que a Sexta Turma do STJ decidiu que não se confunde evasão com não localização (RHC 128.996/DF), de modo que não há que se falar eventualmente que o Paciente se encontra foragido, mesmo porque permanece em sua cidade seguindo sua vida normalmente” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “a mera quantidade de droga apreendida, ainda que considerada elevada, não justifica a manutenção da prisão cautelar” (fl. 8, 
e-doc.1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que, já em sede liminar: 



    1. Seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do Paciente, ante a fixação do regime semiaberto, incompatível com a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF; 



    2. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, §2º do CPP, para o mesmo fim” (fl. 10, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    13. Inicialmente, é de se registrar que a legalidade da decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares fixadas, já foi apreciada por este Supremo Tribunal. 



    Em 3.7.2023, por não identificar constrangimento ilegal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 229.614/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.881/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente. A decisão que proferi foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    14. Quanto à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    15. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar, na espécie, ilegalidade. No julgamento do Habeas Corpus n. 2285045-17.2024.8.26.0000, o Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, mas concedeu parcialmente a ordem para determinar a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução do regime prisional semiaberto:



    “Entretanto, na esteira de posicionamento do Col. Superior Tribunal de Justiça apontado acima, deve ser realizada a compatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado nos autos do Habeas Corpus nº 898.730/SP.



    Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A ORDEM apenas para que o mandado de prisão expedido seja cumprido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto” (fls. 8-9, e-doc. 5).



    16. Estando o paciente foragido, não se comprova eventual descumprimento da determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido da compatibilização da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto.



    Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem, estando ausentes demonstrações de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora